Tribunal: STF
Processo: AI 492898
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO. CONCURSO PÚBLICO: NULIDADE. DEPÓSITOS DE FGTS. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 

1.	O acórdão 
   recorrido decidiu a questão com fundamento na legislação 
   infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, eventual ofensa à 
   Constituição Federal seria indireta ou reflexa, o que elide o 
   processamento do recurso extraordinário. Precedentes.
2.	Agravo 
   regimental improvido.